Tribunal: CARF
Processo: 13603.720033/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720033/2007-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.057 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

Relatório
Com fundamento no § 13 do art. 58 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no. 343, de 2015, fui designada pelo Presidente da Turma para redigir o presente
Acórdão, em face da extinção do mandato da Conselheira Relatora Bianca Felícia Rothschild.
O julgamento do processo ocorreu na sessão de 14/09/2021, na qual a Conselheira
relatora fez a leitura do relatório e proferiu seu voto.
Dessa forma, adoto o relatório elaborado e o voto proferido pela I. Conselheira
Relatora, a qual foi acompanhada à unanimidade pelos demais conselheiros.
***
Passo, assim, à transcrição do relatório da Conselheira Bianca Felícia Rothschild:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720033/2007-15
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.057 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720033/2007-15

“Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata os
fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
O contribuinte acima identificado apresentou diversas Declarações de Compensação
(DCOMP's), utilizando-se do "Saldo Negativo de IRPJ" apurado no ano calendário de
2005 na extinção de seus débitos.
(...)
Em análise aos documentos protocolizados pelo contribuinte, a DRF/Contagem- MG
emitiu aos 06/03I2O0 o Despacho Decisório anexado às fls. 190 a 194.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE 4.1 A tempestividade da manifestação
de inconformidade.
4.2 "Em decorrência da sistemática de antecipações nos recolhimentos de IRPJ, a
Recorrente acabou por recolher o PIS-Repique durante o ano calendário de 2005
calculando-o sobre as antecipações do IRPJ. Com o encerramento do ano calendário,
apurou ter recolhido a importância a maior de R$ 5.987.319,47, dentro do qual estava a
parcela do IRPJ recolhida a título de PIS."
4.3 "O Despacho Decisório objeto da presente Manifestação de Inconformidade foi
elaborado com base em premissas equivocadas que, devidamente esclarecidas,
comprovarão a existência e a efetividade do direito da Recorrente ver seu pedido de
compensação deferido na integralidade."
4.4 Tece diversas considerações acerca da apuração do IRPJ, concluindo que "em
relação ao IRPJ, os recolhimentos e.fetuados ao londo do ano calendário não
representam um pagamento definitivo. Ao contrário, são meras antecipacões do valor
devido ao final do período, ao qual a obrigação do contribuinte estaria limitada."(grifos
e negrito do original)
4.5 Apresenta também algumas considerações acerca da apuração do PIS-Repique,
mencionando que "a base para o cálculo do PIS-Repique é o IRPJ devido; contudo, o
IRPJ devido só é conhecido no encerramento do ano calendário; todos os recolhimentos
do PISRepique com base no IRPJ apurado antes do encerramento do ano calendário se
deram sob mera antecipação; se o saldo de IRPJ reduz ao encerrar o ano calendário, o
PIS-Repique efetivamente devido também deve ser reduzido."
4.6 A harmonia entre a sistemática da apuração do IRPJ e do PIS-Repique "é que deve
justificar a apuração e o aproveitamento do crédito pleiteado pela Recorrente." Invoca o
Ato Declaratório SRF n° 39, de 1995 para concluir que "a apuração do PIS seguirá os
mesmos princípios que devem ser observados conforme seja a opção do contribuinte
para apuração e pagamento do IRPJ". Identifica e anexa os comprovantes de pagamento
do PIS-Repique efetuados no decorrer do período.
4.7 Rechaça a aplicação do art. 170-A do CTN, argumentando que "a existência do
crédito de PIS-Repique cuja compensação se pleiteia não depende de medida judicial.
Em verdade, decorre da antecipação efetuada a maior no curso do ano calendário."
4.8 Por fim, propugna pelo "provimento da presente manifestação de inconformidade
para admitir a restituição/compensação pretendida".
5. Considerando a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, a
DRF encaminha o presente processo à DRJ, para julgamento da lide (fl. 250).
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2005 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO Na Declaração de
Compensação somente podem ser utilizados os créditos comprovadamente existentes,
respeitadas as demais regras determinadas pela legislação vigente para a sua utilização.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.057 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720033/2007-15

COMPENSAÇÃO - CRÉDITO CONTESTADO JUDICIALMENTE.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de crédito, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Compensação não Homologada Cientificado da decisão de primeira instancia, o
contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos levantados em
manifestação anterior, acrescentando razões para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Este o foi o relatório da relatora original, reproduzido integralmente.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Redatora ad doc.
O voto trazido pela I. Conselheira Bianca Rothschild não conhecia do recurso em
razão de sua intempestividade. Isto porque consta no processo despacho de fl.352, no qual
informa que o recurso seria intempestivo pois a ciência do acórdão da DRJ teria se dado em
09/03/2009, enquanto que o recurso foi interposto em 13/04/2009, conforme carimbo aposto na
primeira folha da peça (e-fl. 310).
Entretanto, durante a sessão, discutiu-se que não havia prova da data em que o
acórdão da DRJ foi entregue no domicílio do contribuinte, pois não constava o Aviso de
Recebimento dos Correios, apenas a tela de acompanhamento dos site dos Correios (e-fl. 308) e
uma planilha da Unidade de Origem (e-fl. 309). Vide telas:

O patrono em sede de sustentação oral informou a existência de um Aviso de
Recebimento no dia 12/03/2009 e defendeu a tempestividade do recurso.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.057 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720033/2007-15

Compulsando os autos, esta Turma verificou que além de não constar a prova do
recebimento no domicílio do sujeito passivo, nos termos do art. 23, inciso II do Decreto n.
70.235/72, o endereço informado na intimação de e-fl. 307 não guardava relação com aquele
constante da planilha de e-fl. 309. É de se observar que na intimação o endereço do sujeito
passivo seria BR 381 em Contagem-MG, enquanto que na planilha o endereço é Betim/MG:

Diante das inconsistências e da ausência do comprovação do recebimento do
acórdão no domicílio do contribuinte, este Colegiado decidiu converter o julgamento em
diligência para a Unidade de Origem:
- Comprovar a ciência da intimação do acórdão da DRJ, com prova do
recebimento no domicílio tributário eleito;
- Trazer os esclarecimentos que entender necessários;
- Apresentar relatório e dar ciência ao contribuinte do relatório da diligência para
que, no prazo de 30 dias, o mesmo possa se manifestar conforme prescrito no art.35 do Decreto
no 7574/2011, mormente quando o patrono apresentou aviso de recebimento com data diversa
daquela informada nos autos.
Conclusão
Desta forma, o Colegiado votou por conhecer do Recurso Voluntário e por
converter o julgamento em diligência nos termos do voto.
(assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital